Tribunal: TJSP
Processo: 2150039-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa de remoção de lixo e limpeza – Exercícios de 2017 a 2020 – Taxa de bombeiro – Exercício de 2017 – Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, somente para declarar nulo o lançamento referente à taxa de bombeiro, remanescendo hígidos os IPTU e a taxa de remoção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa de remoção de lixo e limpeza – Exercícios de 2017 a 2020 – Taxa de bombeiro – Exercício de 2017 – Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, somente para declarar nulo o lançamento referente à taxa de bombeiro, remanescendo hígidos os IPTU e a taxa de remoção de lixo – Imunidade tributária recíproca a que se refere o artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal – Ocorrência – CDHU que presta serviço de cunho tipicamente estatal – Legalidade da cobrança da taxa de remoção de lixo e de limpeza – Inteligência das Súmulas Vinculantes 19 e 29 - Recurso provido em parte, com acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, para reconhecer a imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU, prosseguindo-se a execução fiscal somente em relação à cobrança da taxa de remoção de lixo e de limpeza.